Tribunal: TJBA
Processo: 0568671-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568671-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NATALY SANTANA ITAPARICA, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, THIAGO FERNANDES MATIAS

APELADO: ADAILTON SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, NATALY SANTANA ITAPARICA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu das apelações interpostas por ambas as partes, ante a inadequação da via recursal. A decisão recorrida, proferida no curso de cumprimento de sentença, foi impugnada sob alegação de erro formal na sua qualificação jurídica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória ou sentencial;
(ii) saber se, diante da alegada dúvida objetiva quanto à natureza da decisão, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para permitir o conhecimento da apelação como agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória e, por isso, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O uso da apelação contra essa decisão configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme orientação do STJ e da jurisprudência do próprio Tribunal.

A qualificação incorreta da decisão pelo juízo de origem (aparência de sentença) não constitui causa legítima para afastar a inadmissibilidade recursal, pois não induz dúvida objetiva fundada sobre o cabimento do recurso.

IV. Dispositivo

Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1742103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-BA, Agravo 8002902-56.2015.8.05.0191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
0568671-78.2015.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como agravada ADAILTON SILVA SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)